Tribunal: TJBA
Processo: 0538416-69.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0538416-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Salvador 7ª Vara da Fazenda Publica

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) - NÍVEIS IV E V. EXTENSÃO AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de reexame necessário envolvendo policial militar reformado que pleiteia a incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), níveis IV e V, aos seus proventos, com base no princípio da paridade constitucional e na Lei Estadual nº 7.990/2001. O juízo de origem rejeitou a preliminar de prescrição do fundo de direito e acolheu o pedido de extensão da gratificação aos inativos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve a aplicabilidade do princípio da paridade para estender aos proventos de policiais militares inativos as vantagens conferidas aos ativos pela Lei Estadual nº 12.566/2012, que regulamentou os níveis IV e V da GAPM.

III. Razões de decidir

3. Aplicação correta da Súmula nº 85 do STJ: a prescrição atinge apenas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, afastando a prescrição do fundo de direito.

4. A GAPM tem caráter geral e deve ser estendida aos inativos, em respeito ao princípio da paridade, conforme disposto no artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

5.

A Lei nº 12.566/2012 não pode excluir os inativos do direito à gratificação, pois o princípio da paridade constitucional assegura tratamento igualitário entre ativos e inativos.

6.

Alegação de violação à separação dos poderes afastada: a extensão da gratificação aos inativos não configura invasão da função legislativa, mas a aplicação jurisdicional do direito.

7.
Limitações orçamentárias não se sobrepõem ao dever constitucional de assegurar direitos reconhecidos judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) possui caráter geral e deve ser incorporada aos proventos de inatividade dos policiais militares reformados, em respeito ao princípio da paridade constitucional. 2. A aplicação da Lei nº 12.566/2012 não pode restringir esse direito aos policiais da ativa."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO
Nº
0538416-69.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, que tem como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
PEDRO JOSÉ SANTOS BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste Acórdão, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.